Tribunal: TJES
Processo: 5002105-67.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
5002105-67.2023.8.08.0030

E
MBARGANTE:
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

EMBARGAD
O
:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

E
ME
N
TA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO SOLDADO. REPROVAÇÃO POR USO DE MEIOS FRAUDULENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. -
O acórdão embargado analisa expressamente a apuração dos fatos pelo Conselho Setorial de Ensino, que concluiu pela utilização de meios fraudulentos pelo embargante, ensejando sua reprovação na disciplina de Policiamento Ostensivo de Trânsito.

2. -
A fundamentação adotada pelo acórdão está amparada no art. 73, inciso II, e no art. 75 das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE), os quais preveem a reprovação do aluno que fizer uso de meios fraudulentos.

3. - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4. - Não há obscuridade no julgado, pois a discordância do embargante com a decisão não caracteriza vício interno de fundamentação.

5. - O
mero inconformismo da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

6. -
A obscuridade remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, decorrente de desarmonia entre sua fundamentação e conclusão, não sendo suficiente a discordância do embargante com o entendimento adotado.

7. - Embargos de declaração desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, _____ de ______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002105-67.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

RELATOR(A):
DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
5002105-67.2023.8.08.0030

E
MBARGANTE:
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

EMBARGAD
O
:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

E
ME
N
TA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO SOLDADO. REPROVAÇÃO POR USO DE MEIOS FRAUDULENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. -
O acórdão embargado analisa expressamente a apuração dos fatos pelo Conselho Setorial de Ensino, que concluiu pela utilização de meios fraudulentos pelo embargante, ensejando sua reprovação na disciplina de Policiamento Ostensivo de Trânsito.

2. -
A fundamentação adotada pelo acórdão está amparada no art. 73, inciso II, e no art. 75 das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE), os quais preveem a reprovação do aluno que fizer uso de meios fraudulentos.

3. - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4. - Não há obscuridade no julgado, pois a discordância do embargante com a decisão não caracteriza vício interno de fundamentação.

5. - O
mero inconformismo da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

6. -
A obscuridade remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, decorrente de desarmonia entre sua fundamentação e conclusão, não sendo suficiente a discordância do embargante com o entendimento adotado.

7. - Embargos de declaração desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
5002105-67.2023.8.08.0030

E
MBARGANTE:
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

EMBARGAD
O
:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – MÉRITO – CONCURSO – ALUNO SOLDADO – REPROVAÇÃO – ALUNO FLAGRADO COLANDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA – CONFESSADA AUSÊNCIA ÀS AULAS DE OUTRA DISCIPLINA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CONCLUIR O CURSO, CURSANDO TAIS DISCIPLINAS SOB O REGIME DE DEPENDÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO JULGADO PREJUDICADO.

1. - Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afronta o princípio da dialeticidade do recurso, sendo necessário, para o não conhecimento do apelo, que inexista combate aos fundamentos da sentença. Preliminar de irregularidade formal prejudicada.

2. - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 630.773/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19//11/2013, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, sob pena de violação do princípio da isonomia.

3. - A reprovação de candidatos, como sanção pela prática de fraude, tem por finalidade garantir a lisura do certame, considerado em sua totalidade, consagrando o princípio da moralidade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário a alteração dos critérios de seleção previsto no edital, quando não caracterizada manifesta ilegalidade ou falta de razoabilidade.

4. - Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir no exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo, cabendo-lhe apenas intervir quando contatada a presença de ilegalidade ou abuso de poder, o que, não restou comprovado no caso.

5. - Não obstante o apelado ter sido reintegrado ao Curso de Formação, conforme publicação do BGPM nº 003 (anexo id: 22111768),
noticiou o boletim
a
conclusão do
procedimento instaurado no Conselho de Disciplina que culminou com a anulação da Portaria que determinou o cancelamento de sua matrícula e desligamento do Curso de Formação (id 33599697),
por
esta ter sido editada por autoridade incompetente.

6. - Outrossim, tornou público o BGPM nº 046 (id: 22111767) que na apuração dos fatos pelo Conselho Setorial de Ensino restou comprovado que o apelado usou de meios fraudulentos (cola) durante a realização da prova de Policiamento Ostensivo de Trânsito,
fato que causou
sua reprovação em tal disciplina.

9. Outrossim, o fato de ter declarado que faltou às aulas da disciplina de Estado, Sociedade e Segurança Pública por problemas pessoais e não em razão de ato praticado pela Administração Pública
subtrai-lhe
a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público e, por consequência, o direito de cursá-la sob o regime de dependência.

9. - Recurso provido. Reexame necessário julgado prejudicado.

”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº
5002105-67.2023.8.08.0030
, Relator: Des. Substituto, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2024, Data da Publicação no Diário: 04/11/2024)

Cumpre destacar que todas as matérias supostamente omitidas foram devidamente analisadas, tendo sido destacado no voto condutor do acórdão que houve a apuração dos fatos pelo Conselho Setorial de Ensino - com a conclusão de que houve o uso de meios fraudulentos pelo apelado - e sua reprovação na disciplina de Policiamento Ostensivo de Trânsito, publicado no BGPM nº 046 (id: 22111767) permaneceu intocável, sendo que apenas o cancelamento da matrícula e desligamento do Aluno Soldado no Curso de Formação foram “tornados sem efeito” nos termos do BGPM nº 03/2022 (id: 22111768).

Conforme destacado, o Aluno Soldado foi considerado culpado pela conduta prevista no art. 73, inciso II e parágrafo único das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE) que assim dispõe:

“
Art. 73. São ações que se caracterizam como meios fraudulentos ou de má-fé:

[...]

II o uso, posse ou detenção de qualquer meio, objeto ou artifício não permitido, antes, durante ou após a avaliação, que tenha por fim a obtenção de indevida vantagem na avaliação.

Parágrafo único. A posse ou a detenção de qualquer meio, objeto ou artifício não autorizados durante as avaliações são também ações que caracterizam meios fraudulentos, ainda que o aluno não tenha iniciado seu uso.”

Destaque-se que a reprovação foi amparada no art. 75 das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE):

“
Art. 75.

O aluno que for considerado culpado pelo uso de meios fraudulentos ou de má-fé será reprovado na disciplina,
sem direito a ser submetido ao Regime de Dependência
, e desligado do curso, em conformidade com o disposto no inciso XIV do art. 68.

Anotou-se, ainda, que
n
ão obstante o
embargante
ter sido reintegrado ao Curso de Formação, conforme publicação do BGPM nº 003 (anexo id: 22111768), noticiou o boletim a conclusão do procedimento instaurado no Conselho de Disciplina que culminou com a anulação da Portaria que determinou o cancelamento de sua matrícula e desligamento do Curso de Formação (id 33599697), por esta ter sido editada por autoridade incompetente.

Ademais,
tornou público o BGPM nº 046 (id: 22111767) que na apuração dos fatos pelo Conselho Setorial de Ensino restou comprovado que o apelado usou de meios fraudulentos (cola) durante a realização da prova de Policiamento Ostensivo de Trânsito,
fato que causou
sua reprovação em tal disciplina.

Outrossim, o fato de ter declarado que faltou às aulas da disciplina de Estado, Sociedade e Segurança Pública por problemas pessoais e não em razão de ato praticado pela Administração Pública subtrai-lhe a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público e, por consequência, o direito de cursá-la sob o regime de dependência.

Neste sentido,
o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 630.773/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19//11/2013, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, sob pena de violação do princípio da isonomia:

“
Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.
5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada, realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(STF - RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).

D
este modo, respeitosamente ao ilustre advogado que represente os interesses do embargante, os presentes embargos de declaração objetivam rediscussão e rejulgamento da causa, o que, de regra, não é admito em sede de embargos de declaração, salvo hipótese de existência de omissão, contradição e obscuridade, a serem, respectivamente, suprida, eliminada e esclarecida.

Desse juízo:

“
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto à admissibilidade dos embargos de divergência.

3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado do acórdão recorrido e a imediata baixa dos autos. Embargos de declaração não conhecidos com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.”

(
STJ -
EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.653.675/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

A
demais, relembre-se que a obscuridade remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento que a parte entende como correto.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A obscuridade remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento que a parte entende como correto.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ -
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.320.368/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Des. Sub. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)